Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009554-64.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDES CHAVES ARANTES DE CARVALHO GOMES - CPF: 173.244.317-39 (RECORRENTE), MAIARA CARVALHO LANDIM - CPF: 167.596.257-06 (ADVOGADO), BRUNO CASTRO DE CARVALHO ELIAS - CPF: 132.310.267-17 (ADVOGADO), AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO - CPF: 043.960.911-92 (RECORRENTE), LUCAS DINIZ BORGES - CPF: 172.864.517-40 (RECORRENTE), RAFAEL ALVES LEMES - CPF: 037.283.521-01 (RECORRENTE), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (RECORRENTE), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (ADVOGADO), BERNAR MONTEIRO BENITES - CPF: 007.600.501-12 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU OS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E ACOLHEU OS OPOSTOS PELA PARTE RECLAMADA. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1009554-64.2022.8.11.0041

Embargante(s):
BERNAR MONTEIRO BENITES

Embargado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E
AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO
E OUTROS

Embargante(s):
AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO E OUTROS

Embargado(s):
BERNAR MONTEIRO BENITES

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS
– ERRO MATERIAL VERIFICADO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 20% – LITERALIDADE DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE RECLAMADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se no presente caso da oposição de dois embargos declaratórios.

Em id. 186797194, o recorrente Bernar Monteiro Benites opôs aclaratórios contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso por ele interposto e negou-lhe provimento, mantendo na integralidade a sentença fustigada.

Sustenta esse embargante a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, no que concerne à sua alegação inicial acerca da forma de aplicação da cláusula de barreira, bem como à afirmação constante no acórdão de que este não teria atingido a pontuação mínima necessária para a próxima fase do concurso.

Por sua vez, em id. 187382189, os recorridos Akehito Lanzotti Rodrigues Damno e os demais litisconsortes necessários, participantes do certame, apresentaram embargos de declaração em razão de vício no acórdão quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no valor da causa, alegando que foi atribuído valor irrisório à causa, razão pela qual sustentam que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra a omissão e contradição alegadas nos embargos declaratórios opostos pelo recorrente, sendo que, da leitura da peça do recurso, constata-se que a sua intenção é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que não restou comprovada a ilegalidade alegada referente ao item 16.2 do Edital n.o 002/2022-SEGES/SESP/MT, a ensejar qualquer nulidade, o qual seguiu exatamente o previsto no tocante à quantidade de candidatos que prosseguiriam para a segunda fase.

Outrossim,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram,
devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

O fato de não haver demonstração e comprovação de ilegalidades no edital do certame, por si só, é fundamento suficiente para embasar a decisão judicial que aprecia o presente caso, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário rever os atos administrativos, que se deram com base em critérios de conveniência e oportunidade e possuem presunção de legalidade e legitimidade.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por outro lado, quanto aos embargos opostos em id. 187382189, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, tendo em vista a existência de
erro material
do julgado no tocante à condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os juizados especiais aplicam o art. 55 da Lei no 9.099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desse modo, constata-se a ocorrência de erro material no voto lançado no id. 185652690, eis que em sua parte dispositiva constou a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Ocorre que da reanálise do processo, verifica-se que
o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais)
, contudo o percentual da condenação foi de 10%, o que se mostra desproporcional,
devendo ser fixado no percentual máximo de 20% sobre o valor corrigido da causa
, em observância à literalidade do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Contudo, o fato de eventualmente o valor dos honorários advocatícios ser baixo decorre justamente da circunstância de se tratar de pequena causa, não se aplicando as diretrizes do CPC a respeito do tema. (TJDFT - Acórdão n. 1080334, RI 0726833-04.2017.8.07.0016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no PJe: 09/03/2018). Assim,
não merece acolhimento o pedido de fixação do montante por apreciação equitativa.

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo reclamante/recorrente no
id. 186797194
, eis que tempestivos, porém
os rejeito
.

Por fim, conheço dos embargos de declaração opostos pelos reclamados/recorridos no
id. 187382189
, eis que tempestivos, e
os acolho,
corrigindo

o erro material existente na parte dispositiva do voto embargado, para
condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024